Tribunal: STF
Processo: RE 506449
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO
   DE QUE A REPERCUSSÃO GERAL NÃO PODE SER APLICADA EM VIRTUDE DE
   EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.
1.      Embargos de
   declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2.      A questão da
   incidência da coisa julgada possui natureza infraconstitucional.
   Precedentes.
3.      A devolução dos autos, em virtude do
   reconhecimento de repercussão geral da matéria tratada, foi
   devidamente aplicada, conforme decisão proferida no RE
   579.431-QO/RS, de minha relatoria, DJE 24.10.2008 e o contido no
   art. 543-B, do CPC, c/c art. 328 do RISTF, redação dada pela
   Emenda Regimental nº 21/2007.
4.      Inexistência de argumento
   capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos
   seus próprios fundamentos.
5.      Agravo regimental improvido.